Tribunal: TJES
Processo: 0001209-21.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001209-21.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRICIO FERREIRA FLORO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. DOSIMTERIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, razão pela qual mantenho a sentença de primeira instância na sua integralidade. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001209-21.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRICIO FERREIRA FLORO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL CRUZ VIANA - ES32701-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

[...] Consta do inquérito policial que no dia 14 de maio de 2022, por volta das 11h26, na Rua Adival Vicente dos Santos, n. 57, Vila do Riacho, neste Município, os denunciados traziam consigo e mantinham em depósito 67 (sessenta e sete) buchas, 02 (dois) tabletes, totalizando aproximadamente 1415g (mil quatrocentos e quinze gramas), bem como 450g (quatrocentos e cinquenta gramas) avulsas, todos de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio ilícito de entorpecentes, conforme auto de apreensão de fl. 27, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 29.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previsto no art. 33, “caput” e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e ao pagamento de 1450 (mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, vale esclarecer que a defesa não apresentou nenhuma irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses suscitadas em sede de razões de apelação.

Busca a defesa a redução da pena imposta.

a)

Quanto ao crime do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Noto que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão diante da natureza e quantidade da droga apreendida (1.865 kg de maconha), em observância ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006.

O magistrado de primeira instância reconheceu a atenuante da confissão espontânea, tendo reduzido a pena do acusado fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Em seguida reconheceu a agravante da reincidência, razão pela qual agravou a pena, fixando-a em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

A causa de diminuição do art. 33, §4º não restou aplicada, em razão da reincidência do apelante.

Por fim, incidiu corretamente a causa de aumento do art. 40, VI da Lei 11.343/2006, tendo a pena sido exasperada e fixada em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

b)

Quanto ao crime do art. 35 da Lei 11.343/2006.

Noto que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, diante da natureza e quantidade da droga apreendida (1.865 kg de maconha), em observância ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006.

O magistrado de primeira instância reconheceu a atenuante da confissão espontânea, tendo reduzido a pena do acusado fixando-a em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em seguida reconheceu a agravante da reincidência, razão pela qual agravou a pena, fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

A causa de diminuição do art. 33, §4º não restou aplicada, em razão da reincidência do apelante.

Por fim, incidiu corretamente a causa de aumento do art. 40, VI da Lei 11.343/2006, tendo a pena sido exasperada e fixada em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Vê-se neste momento, que o magistrado de primeira instância equivocou-se quanto ao cálculo na terceira fase da dosimetria, tendo reduzido a pena quando deveria ter sido a mesma exasperada.

Contudo, para evitar a
reformatio in pejus
, mantenho a sentença de primeira instância na sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.